Tribunal: TJES
Processo: 0000002-21.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000002-21.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISRAEL DE FREITAS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA
. 1. Devidamente demonstradas a materialidade e autoria delitiva, por meio da prova material e dos depoimentos prestados pelos policiais militares, tanto na esfera policial quanto em juízo, a manutenção da condenação é medida imperativa. 2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000002-21.2023.8.08.0048

APELANTE: ISRAEL DE FREITAS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ISRAEL DE FREITAS SILVA
em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direitos, a saber (i)

prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a ser especificada pelo Juízo da Execução Penal, que será distribuída e fiscalizada de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado e (ii)

interdição temporária de direitos, consistente na proibição de frequentar determinados lugares, a serem especificadas por ocasião da audiência admonitória, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar o mérito.

Consta na inicial acusatória que no dia 31 de dezembro de 2022, por volta das 11h00min, o ora apelante trazia consigo entorpecentes ilícitos para traficância.

A defesa sustenta que não existe prova suficiente da autoria delitiva, alegando que o réu não estava comercializando, bem como não estava com nenhuma sacola contendo entorpecentes.

Ao analisar os autos, verifico que a materialidade, em que pese não contestada, foi devidamente comprovada por meio do auto de apreensão (fls. 17/18 do Inquérito Policial), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 19 do IP), boletim unificado (fls. 26/29 do IP), relatório final de I. P. (fls. 34/39 do IP), bem como o laudo da seção laboratório de química forense nº 31/2023 colacionado (fls. 30/30-verso), no qual constata-se a apreensão dos seguintes entorpecentes:

11 unidades de “cocaína”, contidas em microtubos plásticos (pinos);

14 unidades de “maconha” em plásticos.

No tocante à autoria, entendo que encontra-se satisfatoriamente demonstrada nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01/33 do IP), somados aos depoimentos prestados perante a autoridade policial e no decorrer da instrução criminal, conforme consignado na r. Sentença, veja-se:

(...) A autoria restou induvidosa em relação ao acusado, sobretudo diante dos depoimentos prestados perante a autoridade policial e perante este juízo, bem como pelas demais provas produzidas nos autos. No caso em apreço não pairam dúvidas acerca da concretização do tipo penal em evidência por parte do denunciado, eis que está devidamente comprovada pelas provas carreadas tanto na esfera policial, quanto em Juízo.

Inicialmente destaco que o acusado foi preso em flagrante neste município. As testemunhas – Policiais Militares que conduziram o flagrante – ouvidos perante a Autoridade Policial, as folhas 10/13, narraram que durante um patrulhamento em um local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes foi possível visualizar o acusado “
entregando objetos ao passageiro de um veículo e recebendo uma quantia em dinheiro; que diante da fundada suspeita foi possível abordar o cidadão que passava os objetos e recebia a quantia pecuniária, porém o veículo não foi possível abordar; que já durante a busca pessoal foi localizado no bolso de sua calça a quantia de r$ 120,00 em notas fracionadas, quatro pinos de substância similar a cocaína e uma bucha de substância similar a maconha, já no chão próximo a ele foi localizado mais 07 pinos de substância similar a cocaína e 13 buchas substância similar a maconha, iguais àquelas encontradas em seu bolso; (...) que ao conversar questionar
I
srael este afirmou a guarnição que havia acabado de vender 03 pinos de cocaína a pessoa do veículo; (...) que perguntado se já abordaram ou viram
I
srael em situação suspeitas anteriormente, respondeu que passaram mais cedo pelo local e
I
srael estava no mesmo lugar; que ressalta que
I
srael não é morador do bairro e que estaria vendendo drogas para “da mamãe”
e estava vendendo de carga em carga; que quando terminava de vender uma ele entregava o dinheiro para essa pessoa e recebia uma nova carga
”.

Ao encontro, tem-se o depoimento do Policial Gleuton colhido nesta data, no qual se recordou dos fatos e reconheceu o acusado declarando que “
estava patrulhando na rua Rodrigo Tavres e visualizaram um indivíduo recebendo dinheiro pela janela de um carro e entregando algum objeto e quando visualizaram os agentes o carro acelerou e o outro indivíduo ficou e abordaram o indivíduo; que abordaram e na hora ele colocou os objetos que estavam na mão no bolso e e
m
revista pessoal viram que se tratava de dinheiro e drogas; que próximo a ele, cerca de 2 metros foram encontradas mais drogas, alguns pinos e buchas de maconha; que a droga encontrada próxima a ele era semelhante as drogas achadas com o réu; que o réu disse ter sido preso poucos dias atrás e esperaram a viatura chegar para fazer a condução do réu; que as vezes ele falava que a droga era para consumo e que a droga achada no chão não era dele; que ao perguntar quem era o rapaz do carro o réu disse não conhecer; (...)

que a droga estava solta e separadas e não em sacola, embalada para o comércio
”. O acusado, ao ser interrogado nesta data, negou os fatos narrados na denúncia alegando que “
estava usando e foi 1 pino que eles pegaram com o interrogado; que as drogas que eles acharam na rua, eles jogaram nas suas costas, pois tinham sido solto há uns 10 a 12 dias e como eles não acharam e quem era a droga jogaram pra cima do interrogado; que não estava perto de carro; que estava perto de um menino de bicicleta que estava usando também e não sabe porque ele também não foi levado.(...
)
QUE os traficantes não daria nada para vender, pois tinha saído da prisão, pois eles esperam uns 2 a 3 meses para voltarem a vender; que tinha consumido metade do pino
”.

Ainda que o acusado negue os fatos narrados na denúncia, verifico que os policiais foram uníssonos em afirmar que o réu estava em um local conhecido pelo intenso tráfico de droga e realizando movimentos de troca com um terceiro indivíduo que se encontrava no veículo, sendo que logo após a abordagem foi encontrado entorpecentes no local que estariam prontos para serem comercializados. Ademais, a defesa não trouxe qualquer elemento de prova capaz de pôr em dúvida o depoimento prestado pelos Policiais, ou comprovou que os policiais pudessem ter qualquer motivo ou intenção de prejudicar o réu atribuindo-lhe de forma inverídica os fatos que são descritos na denúncia.

(...)

Assim, muito embora negue os fatos que lhe são imputados, trata-se tal negativa do réu de uma versão que não está em consonância com as provas produzidas à luz do contraditório, nem como os coerentes testemunhos dos militares que não evidenciaram qualquer intuito em prejudicá-lo. Portanto, relativamente à autoria, a despeito da negativa da autoria pelo acusado, extrai-se dos documentos colhidos na persecução contraditória fatos que caracterizam o tipo e corrobora a justa causa. É que, o próprio estado flagrancial e as testemunhas ouvidas confirmam os fatos narrados na denúncia. Assim, a negativa de autoria, não poderá, por si só, impedir o reconhecimento da prática delituosa pelo acusado.

(...)

Portanto, cotejando estes elementos de prova, devidamente submetidos ao contraditório por ocasião da instrução processual, verifico que o denunciado tinha entorpecente com a finalidade de comercialização no momento em que foi abordado, em desacordo com determinação legal, nos termos da Portaria nº 344/1998 da SVS/MS e artigo 33, da Lei nº 11.343/06. Acerca da prova testemunhal ser principalmente dos policiais que procederam o flagrante, a jurisprudência é assente quanto a idoneidade para embasar o decreto condenatório, mormente quando há outros elementos que corroboram os aludidos depoimentos, como é o caso dos autos.

Cumpre ressaltar que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência são dotados de extrema importância para a elucidação dos fatos, sobretudo quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Saliento, ainda, que a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem o núcleo “trazer consigo” do que se conclui que o apelante incorreu em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos, não há qualquer dúvida quanto à autoria e a destinação ilícita dos entorpecentes encontrados, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição.

Superada essa questão, subsidiariamente, a defesa requer a fixação de regime inicial para cumprimento de pena de modo mais benéfico, qual seja, o semiaberto.

Ocorre que, a magistrada sentenciante estabeleceu que o regime inicial será ABERTO, restando, portanto, prejudicada a apreciação de tal argumentação.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade a ser sanada, entendo que a r. Sentença deva permanecer incólume.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.